Tribunal: STF
Processo: Rcl 55029
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 	
RECLAMAÇÃO. PAGAMENTOS EFETUADOS EM SEDE DE EXECUÇÃO, NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Biosev S.A., em face de decisão proferida pela 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do processo nº 0024553-43.2020.5.24.0091, por suposta inobservância das decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos das ADCs nº 58/DF e nº 59/DF e das ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF.

 2.	A reclamante narra que, na origem, foi condenada em ação trabalhista movida pelo ora beneficiário em seu desfavor, cuja sentença adotou, para fins de atualização do montante condenatório, a incidência de juros e mora cumulados com a Taxa Selic. 

 3.	Relata que, após diversas tentativas infrutíferas de modificação dos referidos parâmetros, os autos chegaram ao Tribunal Superior do Trabalho que, em análise prévia de admissibilidade, inadmitiu seu recurso de revista por falta de transcendência. 

 4.	Sustenta que, ao assim proceder, a Corte Superior Trabalhista teria se distanciado dos comandos vinculantes desta Corte preambularmente mencionados.

É o relatório. 

Decido.

 5.	 No caso em tela, a parte reclamante insurge-se contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 0024553-43.2020.5.24.0091, mediante o qual, por óbice formal, negou-se provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, mantida a decisão do Juízo de origem, tal qual os juros e parâmetros de  correção monetária nela aplicados.

 6.	Em consulta ao andamento processual dos autos junto ao sítio eletrônico da Justiça trabalhista, verifica-se que, após exauridas as análises de competência do TST e reenviados os autos ao Juízo de origem, proferiu-se despacho no seguinte sentido:

“Vistos, etc.
Comprovados e registrados os pagamentos, declaro extinta apresente execução (art. 924, II, do CPC).
Tendo em vista a certidão de id 827e69b, na qual consta que não há saldo em contas judiciais, ao arquivo definitivo.”

 7.	Assim, uma vez satisfeito o crédito exequendo e extinta a execução, tem-se por prejudicada e presente reclamação, por perda superveniente de seu objeto. Nesse sentido, confiram-se:
 
“EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO INSUBSISTENTE. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
VOTO:
(...)
3. Como assentado na decisão agravada, nas situações em que o ato reclamado deixa de existir, há de se ter como prejudicada a reclamação, como assentado por este Supremo Tribunal
(...) 
4. O objeto da presente reclamação era apurar se a decisão proferida em 16.12.2019 pela Ministra Relatora do Recurso Especial com Agravo n. 1.506.662 no Superior Tribunal de Justiça teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.937, 4.903, 4.902 e na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42. Por não mais subsistir a decisão apontada como reclamada, fica prejudicada a presente reclamação pela perda de objeto.
(Rcl nº 42.786-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PEDIDO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A revogação das medidas liminares combatidas na presente reclamação e a extinção dos respectivos processos sem resolução de mérito implicam na perda superveniente de seu objeto. Isso porque não subsistem os atos que ensejaram seu ajuizamento.
II – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 2.247-AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 25/09/2020; grifos nossos).
 
 8.	Ante o exposto, declaro extinta a presente reclamação, por perda superveniente de seu objeto e carência de interesse processual, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 5 de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator